Tribunal: TCU
Processo: 020.057/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1226/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 1058/2018-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 020.403/2016-0 , ao cuidar do acompanhamento autuado a partir de notícias veiculadas pela imprensa sobre a possível contaminação por urânio em águas de consumo humano no Município de Lagoa Real - BA em face, supostamente, da atuação da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) na região de Caetité junto ao município vizinho pela realização da mineração e do beneficiamento de urânio; Considerando que o item 9.2 do aludido Acórdão 1.058/2018 foi proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, que, nos próximos 3 (três) anos (2019, 2020 e 2021), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama e a Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB promovam, durante alguns períodos de cada ano, o monitoramento técnico sobre as causas e as condições da eventual contaminação por urânio em águas no Município de Lagoa Real - BA, diante da atuação da INB, na região, pela realização da mineração e do beneficiamento de urânio, em respeito, entre outros, ao princípio ambiental da precaução; devendo o Ibama e a INB informar o TCU sobre o resultado conclusivo de cada monitoramento técnico anual, com a devida documentação comprobatória, até o dia 31 de outubro de cada ano no aludido triênio"; Considerando, contudo, que, a INB teria apresentado as análises da concentração de urânio, com o referendo pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no sentido de não ter apresentado os valores acima do limite estabelecido pelas Resoluções 357, de 2005, e 396, de 2008, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), durante o período de 2019 a 2020, tendo os respectivos monitoramentos realizados em função do Acórdão 7996/2020-TCU-Segunda Câmara , e do Acórdão 1148/2021-TCU-Plenário , anotado o cumprimento da aludida determinação do TCU, sem prejuízo da continuidade do monitoramento para completar o ciclo trienal; Considerando que, após a análise do presente feito, o Auditor Federal Marcelo Cardoso Soares lançou o seu parecer à Peça 31, com a anuência dos dirigentes da SecexAgroAmbiental (Peça 32 e 33), no seguinte sentido: " (...) EXAME TÉCNICO 8. O Ibama encaminhou o Ofício no 1171/2021/GABIN, de 28/10/2021, contendo informações sobre o monitoramento técnico relativo ao ano de 2021 (peça 30). Conforme o documento, os resultados obtidos em 2021 são semelhantes aos dos anos anteriores no sentido de não terem sido identificadas anomalias relativas à concentração de urânio, conforme trecho a seguir: 'Ao se considerar esse novo conjunto de dados de monitoramento (quadrimestres de 2020 e primeiro quadrimestre de 2021), mantém-se entendimento exposto no Parecer Técnico no 232/2020-COMIP/CGTEF/DILIC (SEI 8403378), qual seja, que esta equipe não identifica nenhuma anomalia nas concentrações de Urânio nas águas monitoradas entre 2018 e 2021 (1o quadrimestre), em consonância com as determinações do Acórdão e em conformidade com a definição dos pontos de amostragem pela empresa conjuntamente com o Ibama. Esse entendimento não exclui, no entanto, a possibilidade de ocorrência de outliers nas concentrações de Urânio das águas até então monitoradas, principalmente como função das interações entre as condições climáticas e pedogeológicas (mineralogia dos solos e das rochas). Afinal, toda a região compõe a Província Uranífera de Lagoa Real (p. 15) '; 9. Segundo o Ibama, nos pontos de amostragem efetivos para o monitoramento de atendimento ao Acórdão 1058/2018-TCU-Plenário , os resultados referentes aos quadrimestres de 2020 e ao primeiro quadrimestre de 2021 não indicaram comprometimento das águas estudadas no que se refere ao parâmetro Urânio Total, seja considerando os valores máximos permitidos das normatizações ambientais (0,02 mg/L para águas superficiais e 0,015 mg/L para águas subterrâneas) ou os limites para potabilidade na normatização do Ministério da Saúde (0,03 mg/L), conforme mostra a figura abaixo (...) 10. Em suma, o Ibama relata que (p. 4): 'Não foram identificadas, ao longo de todo o período de monitoramento do Acórdão (2018/2021) e no âmbito dos sítios amostrais de Lagoa Real/BA (LR044 - Água Superficial; PCFRIO - Água subterrânea; e LR514-Água Superficial), anomalias relativas à concentração de urânio, seja pela superação dos valores de background ou mesmo dos valores máximos permitidos (VMPs) constantes dos normativos ambientais;' 11. Dessa forma, o Ibama considera que as obrigações definidas pelo Acórdão 1058/2018-TCU-Plenário estão devidamente cumpridas. Análise 12. Conforme mencionado no item 3 desta instrução, o Relator deliberou pela realização do presente monitoramento pelo período de três anos em respeito ao princípio ambiental da precaução, tendo em vista potencial risco de contaminação por urânio em águas de consumo humano no município de Lagoa Real/BA. As informações relativas a 2021 repetiram o teor daquelas apresentadas pelo Ibama em anos anteriores, qual seja, a inexistência de contaminação por urânio nas águas que suprem o referido município. 13. Dessa forma, entende-se que as informações apresentadas pelo Ibama ao longo do processo atendem ao princípio da precaução de forma razoável, sendo possível considerar plenamente cumprido o item 9.2 do Acórdão 1058/2018-TCU-Plenário . PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 14. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar plenamente cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1058/2018-TCU-Plenário ; b) apensar em definitivo estes autos de monitoramento ao processo originador (TC Processo 020.403/2016-0 ), nos termos do art. 169, inciso I, do RI/TCU c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 e art. 37 da Resolução TCU 259/2014 "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir para, assim, assinalar o cumprimento da aludida determinação diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, promovendo o subsequente encerramento do feito pelo posterior apensamento ao TC Processo 020.403/2016-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento, para o exercício de 2021, da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 1058/2018-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.057/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e às Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), para ciência e eventuais providências; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 020.403/2016-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.